Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716648-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENIR BATISTA CAMELO AGRAVADO: LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Com escopo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, digam as partes sobre os esclarecimentos prestados pela área técnica - Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas (ID14430595), no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora